Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-38.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010090-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (EMBARGADO), POLIANA M DE CARVALHO - ME - CNPJ: 05.975.079/0001-90 (EMBARGANTE), POLIANA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 721.770.471-53 (EMBARGANTE), KLEIFF BORGES BARROS - CPF: 594.926.351-00 (EMBARGANTE), CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 700.414.901-34 (EMBARGANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), RAIBSON DELMY MELO ATAIDES - CPF: 016.189.221-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMPRA E VENDA DE LOTES URBANOS – INVASÃO PELO AGRAVADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IMÓVEIS OBJETO DE OUTRAS DEMANDAS – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A oposição de Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há falar em omissão, contradição e obscuridade uma vez consignado no aresto que os Embargantes não comprovaram no juízo singular os requisitos essenciais para a concessão da medida liminar, notadamente a prova do domínio sobre os lotes
sub judice
e a prova da injusta posse exercida pelo Embargado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1010090-38.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Poliana M de Carvalho–ME; Poliana Marques de Carvalho; Kleiff Borges Barros e Carlos Marques da Silva,
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento manejado por
Paulo Alves
.

Os Embargantes alegam que o aresto é omisso, pois caberia ao Embargado comprovar no recurso de Agravo de Instrumento que os Embargantes não demonstraram os requisitos para a concessão da medida liminar na instância singela, ou seja, a prova do domínio, a individualização dos imóveis e a posse injusta de
Paulo Alves
.

Frisam que as Ações de Nulidade de instrumento de compra e venda ajuizada pelo Embargado e, também, pela
Embra Empreendimentos Brasileiros Ltda
, ambas no ano de 2012, possuem o mesmo objetivo, qual seja, reconhecer a fraude no contrato firmado entre os vendedores (Márcio Cappellano E Ana Rita Rippi Capellano) e compradores (João Vavassori e Yaeko Vavassori), ou seja, não se referem à Escritura Pública de aquisição dos lotes pelos Embargantes.

Asseguram que a ausência de citação das pessoas nominadas no polo passivo da
Ação de Adjudicação Compulsória
movida pelo Embargado, bem como da inexistência de averbação da demanda nas matrículas dos imóveis, deixa evidente a aquisição de boa-fé pelos Embargantes, o que impede a declaração de nulidade das suas escrituras de compra e venda.

Sustentam a ocorrência de contradição no acórdão no que se refere ao exercício, ou não, da posse do Embargado.

Afirmam que há entendimento desta Câmara no sentido de que a venda a “
non domino
” configura posse injusta e, ao contrário disso, deve garantir a posse para aquele que tiver o melhor título, ou seja, o registro do domínio, causas que se mostram mais adequadas aos Embargantes.

Asseguram a existência de obscuridade, pois em nenhuma das ações ajuizadas pelo Embargado há pedido de adjudicação dos lotes da quadra 319.

Firme nesses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada contraminuta, tendo em vista a ausência de efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos,
Paulo Alves
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Reivindicatória
n.º 1004659-11.2021.8.11.00041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores
Poliana Marques Carvalho e Outros
e determinou a expedição de Mandado de Imissão na Posse dos imóveis descritos na exordial, e vedou ao Recorrente e a terceiros a adoção de qualquer medida que contrarie o domínio dos Autores.

Ainda fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 536, § 1.º, do CPC, e autorizou o uso de força policial, caso necessário no cumprimento da ordem judicial.

Nas razões recursais alegou, em suma, que os requisitos essenciais para a concessão da medida
in limine
não foram demonstrados, haja vista a existência de outras ações que tem como objeto os lotes
sub judicie
, a saber:

1) Ação de Nulidade de Instrumento de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória n.º 6374-13.2018.811.0004 (código 12140333), ajuizada contra João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori e Embra – Empreendimentos Brasileiros Ltda Me, em trâmite na 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças;

2) Ação de Adjudicação Compulsória n.º 0008696-06.2018.8.11.0004 (código 1207674) movida em face do Espólio de Márcio Cappellano e sua representante Ana Rita Rippi Cappellano, em trâmite na mesma Vara da Comarca.

Frisou que o imóvel em discussão é contíguo à Chácara São Pedro, de sua propriedade, na qual está edificada uma casa residencial com água potável e coleta de lixo. Portanto, não são áreas distintas.

Ressaltou, por fim, que exerce posse mansa e pacífica sobre os bens há mais de cinquenta anos.

Na sessão de julgamento realizada em 28/07/2021, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reformou a decisão singular e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores/Agravados.

Inconformados, os Recorridos
Poliana M de Carvalho–ME; Poliana Marques de Carvalho; Kleiff Borges Barros e Carlos Marques da Silva
opuseram estes Embargos de Declaração alegando a existência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Importante destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é o caminho para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação de outra.

Entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Já a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Importante rememorar, que o objeto da lide originária circunscreve-se aos seguintes imóveis:

·
Quadra 318:

Total de 26 lotes (Mat. 30.157 a 30.182)

·
Quadra 319:

- lotes 01 a 09 (Mat. 34.854 a 34.862)

- lotes 10 a 15 (Mat. 34.863 a 34.868)

- lotes 18 a 21 (Mat. 34.871 a 34.847)

- lotes 22 a 26 (Mat. 34.875 a 34.879)

·
Quadra 320:

Total de 26 lotes (Mat. 30.261 a 30.286).

Os Embargantes (Poliana e Outros) defendem que cabe ao Embargado comprovar, no recurso de Agravo de Instrumento, que eles (Poliana e Outros) não demonstram os requisitos para a concessão da medida liminar na instância singela, ou seja, a prova do domínio, a individualização dos imóveis e a posse injusta de Paulo Alves (Embargado/Agravante).

Frisam que as ações de Nulidade de Instrumento de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória n.º 6374-13.2018.811.0004 e Ação de Adjudicação Compulsória n.º 0008696-06.2018.8.11.0004 movidas pelo Embargado não se referem às Escrituras de Compra e Venda dos Embargantes; logo, não há falar em nulidade destas.

Ressaltam, ainda, que o pedido de adjudicação formulado nas demandas supra referidas não se refere aos lotes da quadra 319, e torna favorável aos Embargantes o domínio dos imóveis.

Pois bem. Não se pode perder de vista que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado limitou-se à analise do acerto, ou desacerto, da decisão
a quo,
notadamente quanto aos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência vindicada pelos Autores/Embargantes.

Está consignado no aresto combatido que os Embargantes
não
comprovaram ao Juiz
a quo
a posse injusta do Embargado sobre os imóveis porque, segundo consta dos autos, o Embargado adquiriu a área em 20/03/1996 e exerce a posse há aproximadamente meio século.

De igual modo, registrEI
não
ter sido comprovado pelos Embargantes na Instância singela o domínio dos bens objeto da lide.

O que se tem comprovado, de modo seguro, nesta fase inicial da ação principal é que, antes da aquisição dos lotes urbanos pelos Embargantes (ano 2019 e 2021), o Embargado já os adquirira no ano de 1996 (lotes das quadras 317, 318, 319 e 320).

Não se pode ignorar a informação trazida pelo Embargado a respeito da
Ação de Nulidade de Instrumento de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória
e da
Ação de Adjudicação Compulsória,
ajuizadas por ele em 24/05/2018 e 17/07/2018, ou seja, antes da aquisição dos bens pelos Embargantes, em que é abordada a alienação ilícita dos imóveis
sub judice
a terceiros.

Vale dizer, ainda, em que pese à alegação dos Embargantes de que em nenhuma das ações ajuizadas pelo Embargado há pedido de adjudicação dos lotes da quadra 319, consta de modo expresso no acórdão que os lotes das Quadras 317, 318, 319 e 320 do Loteamento Jardim Barra do Garças são objeto da
Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento de Compra de Venda c/c Adjudicação Compulsória
movida pelo Embargado em face de João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori e EMBRA Empreendimentos Brasileiros Ltda ME, representada por Ana Rita Rippi Cappellano.

Dessume-se, portanto, pela ausência da verossimilhança e da prova inequívoca da pretensão deduzida pelos Embargantes na ação principal.

Diante desse cenário,
ad cautelam
, levando em consideração a posse exercida pelo Embargado há 25 anos (desde 1996) e, também, a possível nulidade de parte da venda destas áreas a terceiros (o que inclui os Embargantes), não pairam dúvidas de que os imóveis objeto da lide devem ser mantidos na posse do Embargado, até o deslinde da causa.

Nota-se, assim, que os fundamentos lançados no aresto não apresentam vícios de contradição, omissão ou obscuridade.

O que ressai destes Aclaratórios, na verdade, é a insatisfação dos Embargantes com o resultado do julgamento do Instrumental; contudo, os Aclaratórios não podem ser utilizados para a rediscussão da matéria, já que seu cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.º 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

Feitas essas considerações, ante a inexistência de vícios,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021